Tribunal: CARF
Processo: 10580.722856/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722856/2012-51
ACÓRDÃO
2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Não ocorre quebra de sigilo bancário se o próprio contribuinte fornece os
extratos solicitados, mediante as intimações fiscais, não tendo sido
necessário nem sequer a realização de Requisição de Movimentação
Financeira junto às instituições financeiras.
EXTINÇÃO DA COBRANÇA DE CPMF. SIGILO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
A extinção do prazo constitucional para cobrança da CPMF não atingiu a
eficácia de normas que regulamentam o acesso pelo Fisco a informações
de movimentação financeira dos contribuintes advindas no bojo de lei de
instituição de cobrança daquela Contribuição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A peça de defesa deve ser formalizada por escrito incluindo todas as teses
de defesa e instruída com os todos os documentos em que se
fundamentar, sob pena de preclusão.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 277-299) interposto em face do Acórdão de no
06-54.178 da 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 258-270) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 212-220), no valor total de R$ 282.887,89, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos de origem não comprovada, no anos-calendário de 2009. O Relatório Fiscal encontra-se
às e-fls. 200-211.
A Impugnação (e-fls. 222-254) apresentou os seguintes tópicos:
i)
Os Fatos;
ii)
Do Direito – Prova obtida de forma ilícita e cerceamento do direito de
defesa;
iii)
Quebra do sigilo bancário. Nulidade. Decisão do STF;
iv)
Depósito bancário: critério temporal;
v)
Da revogação parcial do art. 42 da Lei no 9.430 de 1996;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
3
vi)
Depósito bancário: inexistência de autorização legal para presumir no
“atacado” – rendimentos correspondentes a depósitos de origem
comprovada;
vii)
Mérito.
viii)
Pedido: Ao final, requer o cancelamento do auto de infração em razão de: 1)
obtenção e utilização de prova ilícita; 2) da quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial e sem respaldo legal; 3) cerceamento do direito de
defesa; 4) tipificação e enquadramento legal de omissão de receita
indevidamente aplicado na forma presuntiva; e, 5) prova material de
inexistência de omissão de receita, das questões de mérito, dentre outras
argumentações, especificamente quanto a documentações.

Encaminhados os autos à 6a Turma da DRJ/CTA, esta decidiu pela improcedência da
impugnação, em decisão assim ementada (e-fls. 258-270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
EXTINÇÃO DA COBRANÇA DE CPMF. SIGILO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
A extinção do prazo constitucional para cobrança da CPMF não atingiu a eficácia
de normas que regulamentam o acesso pelo Fisco a informações de
movimentação financeira dos contribuintes advindas no bojo de lei de instituição
de cobrança daquela Contribuição.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA Alegações desacompanhadas de provas que
as justifiquem, quando necessárias, são inócuas e ineficazes para a formação da
convicção do julgador.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. PRIVACIDADE.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
4
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros constitui
simples transferência ao Fisco, e não quebra do sigilo bancário dos contribuintes,
não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o
acesso pela autoridade fiscal a tais informações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 277-299), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e breve
síntese dos fatos:
i)
Nulidade do auto de infração – Da quebra do sigilo bancário sem autorização
judicial e legal. Ausência de autorização legal para lançamento: entende que
o regramento procedimental a ser aplicado à fiscalização deve ser de 2011,
visto que o Termo de Início de Fiscalização ocorreu em tal ano. Pelo TIF, é
possível perceber que a Autoridade Fiscal já tinha conhecimento dos dados
bancários do Recorrente, abrindo o procedimento fiscal somente após o
acesso ilegal. A jurisprudência da época defendia que o sigilo bancário só
poderia ocorrer mediante autorização judicial. A falta dessa autorização
viola a intimidade, dignidade e o devido processo legal. Uma vez fundado
em prova ilícita, o processo está eivado de nulidade insanável.
De acordo com o acórdão, a quebra de sigilo teria sido instituída pelo
parágrafo 3o do art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, alterado pela Lei n° 10.174,
de 2001, que instituiu a CPMF e supostamente autorizou o fisco a lançar
outros tributos, além das contribuições, quando recebessem a informação
bancária relativa à movimentação global e apurasse o fato gerador da
referida contribuição. Entende que a cobrança da CPMF somente existiu até
31/12/2007. Como a fundamentação legal do Auto de Infração não está
mais vigente no sistema jurídico, o Auto de infração está eivado de nulidade
material grave, posto que não cumpre o requisito da legalidade. Pede que
seja seguido o posicionamento do RE 389.808-PR, que decretou a
inconstitucionalidade do cruzamento de dados decorrentes do acesos do
Fisco à movimentação bancária do contribuinte, desautorizando a utilização
da LC 105/2001.
ii)
Auto de Infração – Da comprovação da origem dos valores. Lançamentos
sem análise individualizada: entende que não razoável exigir do
contribuinte, pessoa física, que registre todo e qualquer valor depositado
em sua conta. Os valores apontados como omissão de rendimentos foram
destinados ao custeio de despesas de viagem do Recorrente pela Terra
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
5
Norte S.A. Por ser piloto de avião, realizava rotineiramente voos para o
interior da Bahia e região Norte e, nestes lugares, os estabelecimentos
aceitam somente dinheiro, razão pela qual eram depositados valores em sua
conta corrente, para cobrir despesas de combustível de aviação,
alimentação e estadia. Foi juntada planilha com a exata origem do depósito,
apontando quem o realizou. OS depósitos foram realizados pelo Sr. Nelson
Taboada e pela Terra Norte. Pugna pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, havendo flexibilidade para agastar a
presunção legal de omissão de rendimentos. A Terra Norte está passando
por auditoria para sanar imperícia contábil da equipe anterior, que tinha por
obrigação manter a escrituração correta e a guarda dos documentos, o que
dificulta ainda mais a entrega de qualquer documentação pelo Recorrente,
em virtude da dependência de terceiros. Caos houvesse, de fato, omissão,
teria sido majorada a multa.
iii)
Da minoração da multa de 75%. Violação ao princípio do não confisco: a
multa de 75% viola o direito constitucional de propriedade e o princípio do
não confisco, por inexistência de auferimento de renda.
iv)
Da juntada posterior de documentos. Princípio da verdade material.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade quanto à quebra do sigilo bancário
Alega o Recorrente que houve quebra do sigilo bancário sem prévia autorização
judicial e legal. Inicialmente, defende que a Autoridade Fiscal já tinha conhecimento dos dados
bancários do Recorrente, de forma ilegal, uma vez que no TIF mencionou bancos em que o
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
6
Recorrente teria contas bancárias, mesmo ele nunca as tenha declarado em sua DIRPF. Como bem
explica o acórdão da DRJ, em trecho de e-fls. 262-263:
7. Sustenta o impugnante que o fato de ele ter sido intimado logo no início do
procedimento fiscal a apresentar informações sobre movimentações em
específicas contas correntes bancárias denotaria que o Fisco já detinha
informações bancárias dele antes de instaurar-se o procedimento de fiscalização,
o que seria ilegal.
8. O embasamento legal para o procedimento fiscal, no que interessa neste passo,
está contido no § 3° do artigo 11 da Lei n° 9.311, de 1996, o qual, com a alteração
promovida pela Lei n° 10.174, de 2001, passou a dispor que:
§ 3°. A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.
9. Para que se possa compreender a norma contida naquele parágrafo 3° deve-se
lê-la em conjunto com a norma contida no parágrafo 2° do mesmo artigo, que
tem a seguinte redação:
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
10. Da combinação daqueles parágrafos 2° e 3° da Lei n° 9.311, de 1996, deflui
que as instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição que a lei instituíra (a CPMF) devem prestar à Receita Federal "as
informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das
respectivas operações" e que a Receita Federal pode utilizar essas informações
"para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente".
11. O impugnante, porém, argumenta que, desde quando expirou a autorização
constitucional para a cobrança da CPMF, em dezembro de 2007 (ADCT, art. 90),
"toda a legislação infraconstitucional saiu do ordenamento jurídico", e "os
enunciados pertinentes ao campo procedimental estão revogados".
12. É certo que toda norma que se referia à cobrança do tributo deixou de ter
eficácia quando se expirou a sustentação constitucional para aquela cobrança.
Mas não se sustenta a ilação de que "toda a legislação infraconstitucional saiu do
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
7
ordenamento jurídico", apenas porque tivesse advindo no bojo da legislação
atinente à CPMF.
13. A Lei n° 9.311, de 1996, não apenas disciplinou a cobrança da CPMF, mas
também estabeleceu outras disposições. Assim, ainda que da perda da
sustentação constitucional para aquela cobrança as normas a ela relativas se
considerem revogadas, o mesmo não se dá quanto àquelas outras disposições
legais, dentre as quais estão as referidas disposições dos parágrafos 2° e 3° do
artigo 11.
14. A propósito, verifica-se que mesmo que a Lei 9.311, de 1996, tivesse sido
formalmente revogada, as normas daqueles parágrafos 2° e 3° do artigo 11
continuariam eficazes e com plena aplicação, em vista da disposição contida no
artigo 1° da Lei Complementar n° 105, de 2001, que não trata de cobrança da
CPMF, mas dispõe sobre o sigilo das operações das instituições financeira, (...)

O fato de a fiscalização ter tido ciência da existência de contas bancárias, antes do
início do procedimento fiscal, não indica que houve acesso ilegal a dados bancários, vez que estas
informações eram repassadas pelas próprias instituições financeiras até dezembro de 2007,
quando cessou a cobrança da CPMF.
Além disso, verifica-se nos autos que o próprio Recorrente forneceu os extratos
solicitados, mediante as intimações fiscais, não tendo sido necessário nem sequer a realização de
Requisição de Movimentação Financeira junto às instituições bancárias. Não há que se falar em
quebra de sigilo algum porque as informações bancárias foram franqueadas à Autoridade Fiscal. E,
obviamente, o procedimento também não foi ilegal, pois que está expressamente previsto no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001 é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
8
3. Dos depósitos de origem não comprovada
O Recorrente informa que os valores apontados como omissão de rendimentos
foram destinados ao custeio de despesas de viagem do Recorrente, piloto de avião, pela empresa
Terra Norte S.A. Os depósitos teriam sido realizados pelo Sr. Nelson Taboada e pela empresa Terra
Norte. Entende também que não é razoável exigir do contribuinte pessoa física que registre todo e
qualquer valor depositado em sua conta.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente. A simples identificação subjetiva
genérica dos depósitos não é suficiente para comprovar, de fato, a origem. A comprovação da
origem pressupõe a prova da natureza jurídica do recurso creditado, na medida em que essa
comprovação possibilita apurar haver ou não incidência tributária. Destarte, a identificação da
fonte dos depósitos bancários (procedência) é insuficiente para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte provar, mediante documentos hábeis e
idôneos, a que título o crédito foi efetuado (natureza) de modo a demonstrar que não se trata de
renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou
que a operação se deu por conta de terceiro.
No presente caso, o Recorrente não juntou nenhum documento para realizar essa
comprovação. Não há recibos, notas fiscais, comprovantes, nem qualquer documento que possa
indicar que alguma das transações relatadas pelo Recorrente tenha de fato ocorrido. Além disso, o
Recorrente não justificou de forma individualizada cada depósito. Sob a ótica do ônus probatório,
inviável a aceitação generalizada como justificativa para a origem dos depósitos bancários listados
pela Autoridade Fiscal, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação
instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Indica que, por imperícia contábil de equipe anterior da Terra Norte, não pode
acessar os documentos necessários e que a empresa está passando por auditoria interna. No
entanto, ainda nessa situação, o Recorrente poderia ter indicado, de forma individualizada, a que
viagem correspondia cada depósito, ter apresentado comprovantes e recibos que tivessem no seu
poder. Como os depósitos estavam em sua conta bancária, essa responsabilidade não pode ser
terceirizada à Terra Norte.
Por fim, argumenta que, caso houvesse ocorrido omissão, a multa aplicada teria
sido majorada. Equivoca-se, mais uma vez, o Recorrente. Ressalta-se a redação da Súmula CARF no
14, que indica que “[a] simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo”. A qualificação teria ocorrido apenas em casos de evidente intuito de
fraude, o que não foi percebido pela Autoridade Fiscal. A não majoração da multa não indica que a
omissão não ocorreu.

3. Da multa
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.249 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722856/2012-51
9
Contesta a Recorrente o percentual de 75% da multa aplicada. Indica que a multa
aplicada caracteriza um verdadeiro confisco, requerendo o percentual de 20%.
Em relação às alegações sobre a violação aos princípios constitucionais e o caráter
confiscatório da multa, aplica-se o entendimento da Súmula CARF n° 2, vez que este d. Conselho
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Cabe,
portanto, a este Conselho apenas a aplicação da lei. Assim, plenamente válida a multa de 75%, vez
que prevista art. 44, I da Lei 9.430/96, carecendo de fundamentação legal a aplicação de multa no
requerido percentual de 20%.

4. Da juntada posterior de documentos
Por fim, o Recorrente requer a juntada posterior de documentos, com base no
princípio da verdade material.
A prova documental deve ser apresentada na Impugnação, conforme previsto no
parágrafo 4o do artigo 16, do Decreto 70.235/72.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Tendo em vista que não ficou comprovada nenhuma destas hipóteses excepcionais
e que o Recorrente, até o momento, não juntou nenhum documento adicional, deixo de acolher o
pedido de juntada posterior de documentos.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 314
DF CARF MF
Original